Tribunal: TJBA
Processo: 8030668-89.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030668-89.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: LUIZA COELHO FERREIRA

Advogado(s)
:
MARCELLO SERPA BRAZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. “
SPOOFING
”. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. IMPEDIMENTO DE DESCONTOS AUTOMÁTICOS. VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

Os elementos constantes dos autos evidenciam plausibilidade das alegações da autora, que afirma ter sido vítima de fraude bancária na modalidade “
spoofing
” e não reconhecer a contratação do empréstimo discutido.

A devolução parcial de valores pela própria instituição financeira constitui indício de possível falha na prestação do serviço, reforçando a probabilidade do direito invocado.

O perigo de dano está caracterizado pela continuidade dos descontos incidentes sobre o patrimônio da autora e pelo risco de negativação indevida de seu nome em cadastros restritivos, circunstâncias aptas a ocasionar prejuízos de difícil reparação.

A medida deferida possui natureza conservativa e visa assegurar a utilidade prática do provimento jurisdicional final, sem evidência de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A fixação de multa diária encontra amparo no art. 537 do CPC e possui finalidade coercitiva e inibitória destinada a assegurar o cumprimento da ordem judicial.

A incidência diária das astreintes se mostra compatível com a obrigação imposta, diante da necessidade de compelir a instituição financeira ao imediato cumprimento da decisão e evitar reiteração da conduta lesiva.

O valor arbitrado não se revela excessivo ou desproporcional, inexistindo demonstração concreta de enriquecimento sem causa da parte Agravada.

A multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, caso se torne insuficiente ou excessiva, conforme autoriza o art. 537, §1º, do CPC.

Recurso não provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8030668-89.2026.8.05.0000
em que figuram, como
Agravante - BANCO BRADESCO SA

e, como

Agravad
a
- LUIZA COELHO FERREIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA

R